Tribunal: TJDFT
Processo: 0753191-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por LEONARDO DE CARVALHO E CARVALHO (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 177118998, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0712624-14.2023.8.07.0018, proposta em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES (agravados/réus), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para suspensão do ato administrativo que desqualificou o agravante/autor como portador de deficiência para fins de concorrer às vagas específicas no concurso público. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 54429392), sustenta, em síntese, que pleiteia concorrer às vagas de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária (código 101) reservadas às pessoas com deficiência, sendo que, de acordo com o item 16.4.4 do Edital, serão avaliadas as provas discursivas dos 36 primeiros classificados concorrentes ao referido cargo. Alega que foi aprovado na prova objetiva, mas que, porém, em avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional a Banca Examinadora afastou a sua deficiência física, não sendo considerada nos termos do 1art. 1o e art. 5o do DECRETO No 5.296 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004, fundamentando o seguinte: “Acuidade visual de 20/40 e 20/80 em olho direito e esquerdo respectivamente”. Defende que é servidor ativo, onde já é reconhecido na condição PCD pela Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho - Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal e que durante todo o decorrer do certame o agravante/autor concorreu na condição de PCD, bem como já tendo participado de diversos concursos públicos na condição de PCD. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para assegurar a participação do agravante na condição Pessoa Com Deficiência - PCD e, assim, autorizar a colocação do requerente na classificação específica para pessoa com deficiência e, reclassificando-o conforme sua nota, garantindo-lhe, caso aprovado, sua permanência nas demais fases do concurso, conforme as etapas previstas no Edital do certame. E, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar. Preparo (ID 54430473). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Insta ressaltar que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a princípio, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. No presente caso, verifica-se que a questão controversa envolve a análise para se perscrutar se o agravante/autor se enquadra na condição de Pessoa Com Deficiência (PCD), o que, ao menos nesta análise liminar, entendo tratar-se de matéria probatória. Sendo assim, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.